Tribunal: TJMT
Processo: 1007622-66.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/195)
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA DEVIDA. JUNTADA DE CONTRATO. CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica referente ao débito no valor de R$ 261,13 (duzentos e sessenta e um reais e treze centavos) e condenou em má-fé, custas e honorários advocatícios.
2.Propósito recursal para declaração de necessidade de realização de perícia e, alternativamente, pela inexistência do débito com a condenação da recorrida em danos morais e afastamento da condenação de má-fé.
3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o autor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito.
4.Se a parte recorrida traz aos autos contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais do recorrente e notas fiscais, evidencia-se a voluntariedade da contratação.
5.Não há que se falar em realização de perícia grafotécnica quando as assinaturas são idênticas aos documentos da recorrente e não há divergência aparente.
6. Premissas e conjunto probatório robusto que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
7.Configura-se a má-fé quando negada a existência de relação jurídica, é apresentado diversos documentos robustos que constatam a alteração da verdade dos fatos e evidencia a relação contratual.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em razão de ser o valor da condenação ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCIELE LARISSA DA SILVA - CPF: 106.052.774-00 (REPRESENTANTE), EDNA NUNES CORREA MARQUES - CPF: 377.949.221-00 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0003-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA DEVIDA. JUNTADA DE CONTRATO. CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica referente ao débito no valor de R$ 261,13 (duzentos e sessenta e um reais e treze centavos) e condenou em má-fé, custas e honorários advocatícios.

2.
Propósito recursal para declaração de necessidade de realização de perícia e, alternativamente, pela inexistência do débito com a condenação da recorrida em danos morais e afastamento da condenação de má-fé.

3.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o autor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito.

4.
Se a parte recorrida traz aos autos contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais do recorrente e notas fiscais, evidencia-se a voluntariedade da contratação.

5.
Não há que se falar em realização de perícia grafotécnica quando as assinaturas são idênticas aos documentos da recorrente e não há divergência aparente.

6.
Premissas e conjunto probatório robusto que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

7.
Configura-se a má-fé quando negada a existência de relação jurídica, é apresentado diversos documentos robustos que constatam a alteração da verdade dos fatos e evidencia a relação contratual.

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em razão de ser o valor da condenação ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA DEVIDA. JUNTADA DE CONTRATO. CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica referente ao débito no valor de R$ 261,13 (duzentos e sessenta e um reais e treze centavos) e condenou em má-fé, custas e honorários advocatícios.

2.
Propósito recursal para declaração de necessidade de realização de perícia e, alternativamente, pela inexistência do débito com a condenação da recorrida em danos morais e afastamento da condenação de má-fé.

3.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o autor minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito.

4.
Se a parte recorrida traz aos autos contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais do recorrente e notas fiscais, evidencia-se a voluntariedade da contratação.

5.
Não há que se falar em realização de perícia grafotécnica quando as assinaturas são idênticas aos documentos da recorrente e não há divergência aparente.

6.
Premissas e conjunto probatório robusto que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

7.
Configura-se a má-fé quando negada a existência de relação jurídica, é apresentado diversos documentos robustos que constatam a alteração da verdade dos fatos e evidencia a relação contratual.

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em razão de ser o valor da condenação ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020